Tribunal: TJBA
Processo: 0303545-51.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303545-51.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ALEX TAVARES TEIXEIRA e outros Advogado(s): EMENTA CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. INDIVÍDUO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 2°, I DO CÓDIGO PENAL) E ABSOLVIDO DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2°, I C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO. ART. 5º, XXXVIII, CRFB/88. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DESDE A PRONÚNCIA. REJEITADO. PRECLUSÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TRANSITADO EM JULGADO HÁ MAIS DE NOVE ANOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 593, III, “d”, CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DISSOCIAÇÃO ENTRE O CONTEXTO FÁTICO E A CONCLUSÃO DOS JURADOS NESSE PARTICULAR. NECESSIDADE DE RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. ANÁLISE DO APELO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS NO QUE CONCERNE À ABSOLVIÇÃO DO AGENTE QUANTO AO ILÍCITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO ALBERGADA. JURADOS QUE RECONHECERAM A AUTORIA E TIPICIDADE DA CONDUTA, MAS, AINDA ASSIM, OPTARAM POR ABSOLVER O ACUSADO DA IMPUTAÇÃO. CONCLUSÃO CONTRADITÓRIA. IMPERIOSIDADE DE SE PROCEDER À CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO A ESTE CRIME, APENAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuidam-se de apelações simultâneas interpostas em face da sentença proferida no âmbito do Tribunal do Júri que, acolhendo o veredito dos jurados, condenou o acusado pela prática do crime disposto no art. 121, § 2°, I do Código Penal e o absolveu com relação ao delito capitulado no art. 121, § 2°, I c/c art. 14, II, CP. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da preliminar de nulidade do procedimento desde a pronúncia, arguida pela defesa; (ii) analisar se a decisão dos jurados sobre o homicídio consumado foi manifestamente contrária à prova dos autos, à luz do princípio da soberania dos vereditos; e (iii) verificar a existência de contradição no veredito do Conselho de Sentença que, reconhecendo materialidade e autoria da tentativa de homicídio, culminou na absolvição do apelante quanto ao delito de tentativa de homicídio qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do procedimento desde a pronúncia porque se trata de argumento já precluso, inclusive, porque tal decisum relativo à pronúncia foi confirmado em julgamento de recurso em sentido estrito no dia 15 de dezembro de 2016, ou seja, há mais de nove anos. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão patente na linha de que “a condenação pelo Tribunal do Júri torna superada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão”. 4. No mérito do recurso defensivo, a materialidade do homicídio consumado restou devidamente comprovada por auto de reconhecimento de cadáver, laudo pericial e laudo necroscópico. Já a autoria foi plenamente demonstrada por declarações da vítima sobrevivente e de testemunhas. No caso em apreço tem-se que a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria do apelante para o homicídio consumado encontra respaldo no conjunto probatório constante nos cadernos processuais, não se caracterizando como manifestamente contrária à prova dos autos, o que impõe a manutenção da sentença com esteio na soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", CRFB/88). 6. Em relação ao recurso ministerial, a absolvição do apelante quanto à tentativa de homicídio qualificado se mostrou contraditória. In casu, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos de materialidade, autoria e início da execução do crime, porém, ainda assim, optou por absolver o acusado das imputações que lhe recaíam quanto a este delito. Tal contradição recomenda a cassação parcial da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo diante da soberania dos vereditos, porque, nesse particular, aquela se mostrou incongruente –, o que impõe a necessidade de submissão do apelante a novo julgamento popular somente quanto a este crime específico (art. 121, § 2°, I c/c art. 14, II, CP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso defensivo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Recurso ministerial conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, XXXVIII, "c"; CP: art. 14, II, art. 33, § 2º, "a", art. 59, art. 68, art. 121, § 2°, I; CPP: art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 919.336/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024; TJBA: Apelação: 00499651720098050001, Relator.: ALIOMAR SILVA BRITTO, Data de Julgamento: 20/06/2023, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 15/07/2023; STJ: AgRg no HC n. 982.366/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025; STJ: AgRg no HC n. 872.993/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024; TJBA: Apelação: 03011099820208050150, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 29/07/2025; TJPR: TJ-PR 0000533-90.2018.8.16.0006, Curitiba, Relator.: Telmo Cherem, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 19/08/2023, Data de Publicação: 21/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações simultâneas n. 0303545-51.2017.8.05.0274, proveniente da MM. Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como apelantes, Alex Tavares Teixeira e o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento em, nos exatos termos do voto da Relatora: a) conhecer o recurso defensivo, rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a condenação do acusado/apelante quanto ao crime cometido contra Jeferson Pereira de Souza; b) conhecer o apelo ministerial e dar-lhe provimento para cassar parcialmente a sentença de ID. n. 83084949, sobremaneira a submeter Alex Tavares Teixeira a novo júri, apenas, quanto ao delito supostamente cometido em face da vítima João Paulo Laranjeira Rodrigues. Sala das Sessões, de de 2025.